Tribunal: TJDFT
Processo: 0754616-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754616-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., GOOGLE INC AGRAVADO: ELTON LOPES ALCANTARA GOMES, JOSE PERCY DE AMORIM E SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e GOOGLE INC. em face da decisão de ID 252240812, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 255853086, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer para exibição de dados ajuizada por ELTON LOPES ALCANTARA GOMES e JOSE PERCY DE AMORIM E SILVA FILHO em desfavor da parte retromencionada, determinou o cumprimento da medida liminar constante do ID 246612712, no prazo de 5 dias, sob pena de ser cominada multa diária de R$ 500,00 por dia, limitada a 10 dias. Sustenta a parte agravante que os autores alegam ser vítimas de campanha difamatória, supostamente perpetrada por meio de mensagens enviadas da conta de e-mail condjardimbotanicovi@gmail.com e vídeos publicados no canal do YouTube “@condjardimbotanicovi”. O objetivo da demanda originária é identificar o responsável pela referida conta e canal. O juízo de origem deferiu tutela de urgência, determinando à Google o fornecimento dos dados cadastrais, registros de acesso (IPs, datas e horários) e, adicionalmente, dos endereços eletrônicos de todos os destinatários que receberam mensagens da conta impugnada. A Google cumpriu parcialmente a ordem, fornecendo os dados cadastrais e registros de acesso, mas insurgiu-se contra a determinação de entrega dos destinatários das mensagens, por entender que tal medida extrapola os limites legais. Defende, em suas razões recursais, a ausência de fundamentação adequada, pois a decisão agravada não apresenta justificativa legal suficiente para a quebra de sigilo, violando o dever constitucional e processual de fundamentação (art. 93, IX, da CF; arts. 11 e 489 do CPC; Lei no 9.296/96). Afirma que o Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14) e seu regulamento (Decreto no 8.711/2016) impõem aos provedores o dever de guardar e fornecer apenas registros de acesso (IP, data e hora), não abrangendo o conteúdo das comunicações ou a lista de destinatários de mensagens. Ressalta que o art. 5o, XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do sigilo das comunicações, permitindo sua quebra apenas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, mediante ordem judicial fundamentada. Alega que os dados já fornecidos são suficientes para a identificação do usuário, sendo desnecessária e excessiva a entrega dos destinatários das mensagens, o que exporia terceiros e violaria o princípio da proporcionalidade. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e Tribunais Regionais, que vedam a quebra de sigilo de comunicações eletrônicas em processos cíveis, admitindo tal medida apenas em âmbito criminal. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o afastamento da ordem judicial referente ao fornecimento dos endereços eletrônicos de todos os destinatários que receberam mensagens oriundas da conta condjardimbotanicovi@gmail.com. Preparo regular no ID 79394815. É o relatório. Decido. O presente recurso não merece transpor a barreira da admissibilidade. Explico. Compulsados os autos de origem, verifica-se que, por meio da decisão de ID 246612712, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 20/08/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos: “Logo, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a Ré no prazo de 10 (dez dias) junte aos autos: a) todos os dados cadastrais do e-mail do Gmail e do canal do Youtube, com identificação dos cadastrados; b) que sejam informados os endereços eletrônicos de todos os destinatários que receberam mensagens enviadas a partir do e-mail ‘condjardimbotanicovi@gmail.com’, para viabilizar a apuração do alcance da conduta difamatória; e c) mantenha os dados cadastrais e de registro do e-mail ‘condjardimbotanicoVI@gmail.com’ da plataforma Gmail e do canal ‘@condjardimbotanicovi’ da plataforma Youtube até decisão definitiva. Os referidos documentos devem ser anexados pelo Réu com segredo de justiça, apenas com acesso às partes e procuradores.” Não há notícia nos autos de que foi interposto recurso contra a decisão supra, ao contrário, a agravante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., na petição de ID 249178066, informou o parcial cumprimento da ordem judicial e apresentou sua contestação. Observado o devido processo legal, o Juízo de origem determinou, por meio da decisão objeto do presente recurso, o cumprimento da medida liminar constante do ID 246612712, no prazo de 5 dias, sob pena de ser cominada multa diária de R$ 500,00 por dia limitada a 10 dias. Conquanto interpostos embargos de declaração, referido recurso restou rejeitado (ID 255853086). Em que pese a irresignação apresentada, verifica-se que o prazo para a interposição de agravo de instrumento visando modificar o entendimento firmado pelo Juízo a quo, a respeito da tutela de urgência deferida, findou em 11/09/2025, já que a respectiva decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 20/08/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, não se vislumbrando nos autos de origem eventual interposição de recurso contra a decisão em questão, restando operado o instituto da preclusão. Veja-se que o processo se constitui de uma sucessão de atos jurídicos destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, seja ela favorável ou não aos interesses da parte. Ou seja, é composto de uma estrutura progressiva de preclusões, as quais permitem o desencadeamento das fases processuais de modo a possibilitar uma irreversibilidade. Se o processo não obedece a uma ordem determinada, no sentido de que cada ato deve ser praticado em seu devido tempo e lugar, fácil entender que o litígio configuraria uma disputa desordenada, sem limites ou garantias para as partes, prevalecendo ou podendo prevalecer a arbitrariedade e a parcialidade do órgão judicial ou chicana do adversário, motivo pelo qual se tem a preclusão como um instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, que auxilia na estruturação do procedimento e na delimitação das regras que compõem o formalismo processual, que apresenta como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Ademais, estabelece o art. 507 do CPC que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (preclusão pro judicato). Nesse espeque, desponta flagrante o descabimento de agravo de instrumento quanto à reiteração da determinação judicial consistente no fornecimento dos endereços eletrônicos de todos os destinatários que receberam mensagens oriundas da conta condjardimbotanicovi@gmail.com, diante de sua manifesta intempestividade. O recurso também não merece conhecimento em relação à fixação de astreintes na decisão de ID 252240812. Isso porque, conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que fixam astreintes. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Portanto, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução, demandando uma pronta revisão do Tribunal, não podendo aguardar um eventual recurso de apelação, ou, na hipótese, eventual cumprimento de sentença, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. Na hipótese dos autos, contudo, não se vislumbra na pronta análise de decisão que fixa astreintes para eventual descumprimento de decisão proferida em sede de agravo de instrumento a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Com efeito, a decisão recorrida, apenas intimou a parte requerida, ora agravante, para que promovesse o fiel cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, fixando astreintes para o caso de descumprimento. Dessa forma, verifica-se do caso telado nos autos que não houve a condenação da agravante na aludida multa, senão a mera estipulação para o caso de eventual descumprimento da parte em conferir vigência à tutela de urgência deferida. Resta evidente, portanto, que, em caso de eventual condenação ao pagamento de valores decorrentes de multa pelo descumprimento, poderá a parte promover o debate proposto nesta via recursal acerca da minoração ou até mesmo não incidência da multa processual no seio do respectivo cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. Isso porque a decisão que fixa astreintes não é acobertada pela preclusão, nem faz coisa julgada (Tema 706/STJ), pelo que não se demonstra a utilidade do presente recurso, nem a eventual urgência que possa conduzir à interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. A propósito do tema, trago o seguinte aresto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Acórdão 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como visto, não se admitindo a revisão, em sede de agravo de instrumento interposto durante a fase cognitiva, da efetiva aplicação das astreintes quando demonstrado o descumprimento, com maior razão não merece trânsito recurso interposto contra a decisão que meramente estipula a multa diária para eventual descumprimento. Por esses motivos, não se enquadrando a matéria discutida dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e ausente a alegada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual cumprimento de sentença, o presente agravo de instrumento também não deve ser conhecido quanto à matéria em pauta. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c art. 1.015 ambos do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão de sua inadmissibilidade. Advirto a parte agravante que a interposição de recurso contra esta decisão, caso compreendido como manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos art. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator